Tribunal: STF
Processo: Rcl 80273
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em reclamação. ADPFs 395 e 444. Ausência de aderência estrita. Recorrente figurava como testemunha. Agravo desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão que, forte na ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão paradigma, negou seguimento a reclamação.



2. Nas razões recursais, sustenta-se que a realização da oitiva da recorrente sem a cientificação do direito ao silêncio viola do precedente firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADPFs 395 e 444, que declarou a incompatibilidade da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório com a Constituição Federal.



II. Questão em discussão



3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a agravante figurava como investigada no inquérito policial; (ii) saber se a oitiva da agravante sem a cientificação do direito ao silêncio viola a decisão do Supremo Tribunal Federal nas ADPFs 395 e 444, que veda a condução coercitiva de investigados ou réus para interrogatório.



III. Razões de decidir



4. O cabimento da reclamação é restrito à preservação da competência do Tribunal e à garantia da autoridade de suas decisões, não se qualificando como sucedâneo recursal nem permitindo o reexame do conteúdo do ato reclamado, exigindo-se a aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado.



5. O precedente estabelecido nas ADPFs 395 e 444 refere-se especificamente à incompatibilidade da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório com a Constituição Federal .



6. No caso em análise, o ato reclamado não tratou de condução coercitiva de investigados ou réus, mas da oitiva do requerente na qualidade testemunha, após a hipótese de seu envolvimento no crime ter sido descartada.



7. Não há identidade entre a situação fática reclamada e os precedentes vinculantes (ADPFs 395/DF e 444/DF), sendo inadmissível o manejo da reclamação constitucional calcada na Teoria da Transcendência dos Motivos Determinantes.



8. O agravo regimental limitou-se a reiterar os argumentos apresentados na reclamação, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.



9. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



IV. Dispositivo e tese



10. Agravo regimental desprovido.



Tese de julgamento: Your text here



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 102, I, "l", 103-A, § 3º; CPC, art. 1.021, § 1º; CPP, art. 3º; RISTF, arts. 21, § 1º, 161, parágrafo único, 317, § 1º.



Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 6735 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJ de 10.09.2010; STF, Rcl 4381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 22.06.2011; STF, Rcl 7672 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 02.08.2016; STF, Rcl 23349 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.10.2016; STF, Rcl 2491 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 02.12.2016; STF, Rcl 25156 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07.03.2017; STF, Rcl 22039 ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 12.05.2017; STF, Rcl 25688 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12.05.2017; STF, Rcl 26269 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 26.05.2017; STF, Rcl 4090 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26.05.2017; STF, ADPF 444, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 14.06.2018; STF, Rcl 34466 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.06.2019; STF, Rcl 38610, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 19.12.2019; STF, Rcl 39233, Rel. Min. Luiz Fux, j. 19.02.2020; STF, Rcl 54234 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29.09.2022.